Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. A impronúncia terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do art. 414 do CPP.
3. Não existindo indícios suficientes de autoria, a impronúncia é medida que se impõe, sobretudo se a denúncia se baseia tão somente em declarações indiretas (“por ouvir dizer”).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.